Tribunal: CARF
Processo: 11080.725742/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725742/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.193 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
VERA REGINA SOUZA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA
LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725742/2011-86
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2006, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
13/14), o lançamento originou-se em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial no valor de R$ 61.621,48 (sessenta e um
mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), tendo sido compensado o Imposto
de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.784,64
(dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Confira-se:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

Em 20/06/2011 (e-fl. 17), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/04), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os rendimentos auferidos foram informados como isentos por terem sido
deferidos em face de moléstia grave;
(ii)
argumenta que o “benefício por doença” é de natureza isenta, relatando as
dificuldades financeiras enfrentadas no período em que não havia sido
ainda deferido;
(iii)
diz juntar laudo médico, a fim de comprovar a incapacidade do falecido
para o trabalho;
(iv)
insurge-se contra o relato fiscal, ponderando que, se os valores tivessem
sido pagos mensalmente ao cônjuge falecido, teriam sido lançados como
isentos, reafirmando as dificuldades financeiras.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 31 de março de 2015, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no 06-
51.568 (e-fls. 40/44), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Impugnante não apresenta documentos que comprovem que o benefício
previdenciário decorra de moléstia grave, sendo de se notar que o
comprovante de rendimentos de fl. 34 (do ano-base 2007) indica que a
contribuinte aufere rendimentos do INSS por “pensão por morte
previdenciária”, salientando-se que o laudo expedido posteriormente, em
2009, por médico particular, às fls. 06/07 e 32/33, fazendo relato da
condição clínica de Merino Jandir dos Santos, não confere aos
rendimentos a natureza suscitada;
(ii)
no que se refere aos rendimentos de que trata a notificação de lançamento,
observa-se que o comprovante de retenção de imposto de renda emitido
pela Caixa Econômica Federal, à fl. 36, indica a Contribuinte notificada
como sua beneficiária, levantados em 26/03/2007, da mesma forma como
o extrato de consulta do precatório expedido, à fl. 37, que, adicionalmente,
a qualifica como sucessora de Merino Jandir dos Santos. A própria
Contribuinte indicou na sua declaração de ajuste anual a percepção dos
rendimentos, embora os tenha classificado como isentos, pretendendo
compensar o imposto retido na fonte;
(iii)
nada há nos autos que indique que a Contribuinte não se revista da
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do artigo
121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional;
(iv)
a isenção dos proventos de aposentadoria (inciso XIV) ou de pensão
(inciso XXI) em face de moléstia grave é de natureza pessoal, podendo ser
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

reconhecida apenas quando o beneficiário dos rendimentos é, ao mesmo
tempo, o portador de uma das doenças relacionadas na lei;
(v)
a Contribuinte, em relação aos proventos de pensão, teria direito à isenção
se estivesse acometida de uma das enfermidades que a lei previu,
esclarecendo-se
que
o
reconhecimento
da
isenção
encontra-se
condicionado à apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos
termos do art. 30 da Lei no 9.250, de 1995. Em contrapartida, à notificada
não assiste direito algum de isenção em relação às doenças que o cônjuge
falecido eventualmente tivesse;
(vi)
a Interessada defende que os rendimentos, auferidos no ano de 2007, não
seriam tributados se considerados, para fins de cálculo do imposto, nos
meses a que se refeririam, tese que corresponde ao denominado “regime
de competência”;
(vii)
não obstante o pleito, que pretende vincular os rendimentos auferidos ao
direito em que supostamente teria se fundado a ação judicial, fato é que o
artigo 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do
imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
de proventos de qualquer natureza;
(viii) não há que se falar, no caso, em dissociação entre a disponibilidade
econômica e jurídica da renda. O interessado, a respeito, confunde o
aventado fundamento do pedido de proventos com a aquisição da
disponibilidade da renda, que, tanto no aspecto econômico, quanto no
jurídico, veio a ocorrer em 2007. Ou seja, embora a motivação alegada
para a percepção de rendimentos acumulados fosse direito pretérito, o fato
gerador do imposto de renda dos rendimentos auferidos, consubstanciado
na aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda, apenas
ocorreu com o deferimento de pagamento;
(ix)
uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente, no ano-
calendário de 2007, e considerando que a legislação pertinente determina
que a tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento,
tem-se como correto o lançamento quanto a esse aspecto.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS AUFERIDOS. ISENÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na ausência de comprovação do direito à isenção alegada, deve ser mantido o
lançamento efetuado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em 2007, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, por expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 23/04/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 06-51.568, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 118), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 49/50), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
23/04/2015 (e-fl. 118), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/05/2015 (e-
fls. 48 e 117), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“CARF”).

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, no valor de R$ 61.621,48
(sessenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 2.784,64 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “embora a motivação alegada para a percepção de rendimentos
acumulados fosse direito pretérito, o fato gerador do imposto de renda dos rendimentos
auferidos, consubstanciado na aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda,
apenas ocorreu com o deferimento de pagamento”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Note-se que não há que se falar, no caso, em dissociação entre a disponibilidade
econômica e jurídica da renda. O interessado, a respeito, confunde o aventado
fundamento do pedido de proventos com a aquisição da disponibilidade da renda, que,
tanto no aspecto econômico, quanto no jurídico, veio a ocorrer em 2007. Ou seja,
embora a motivação alegada para a percepção de rendimentos acumulados fosse direito
pretérito, o fato gerador do imposto de renda dos rendimentos auferidos,
consubstanciado na aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda,
apenas ocorreu com o deferimento de pagamento.
Em conformidade com o art. 43 do CTN, o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas
pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos:
(...)
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, dispõe o art. 56 do RIR/1999,
com base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros
e atualização monetária (Lei no 7.713/88, art. 12). (Grifou-se).
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente, no ano-
calendário de 2007, e considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento, tem-se como
correto o lançamento quanto a esse aspecto.” (e-fls. 43/44, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do Acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS4 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°
13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo

4 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725742/2011-86

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto sobre a renda de pessoa física (“IRPF”) sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 131
DF CARF MF
Original